Tribunal: TJMT
Processo: 1029378-72.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029378-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER - CPF: 545.463.891-91 (APELADO), ANDRE DUARTE DE MELO - CPF: 912.074.795-00 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SCS LTDA - CNPJ: 00.883.215/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAS LESSA ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em razão de ausência de intimação da redesignação de sessão de julgamento; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar preclusa a alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES/TJMT prevê que, havendo pedido de sustentação oral ou solicitação de julgamento presencial, o processo será automaticamente transferido para a próxima pauta por videoconferência, sem necessidade de nova intimação ou publicação.

4.

A alegação de erro de premissa fática não procede, pois se trata de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

5.

O acórdão enfrentou as matérias relevantes e não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de julgamento do plenário virtual para sessão por videoconferência, em razão de pedido de sustentação oral, dispensa nova intimação ou publicação de pauta.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito do julgado, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 935; Portaria nº 298/2020-PRES/TJMT, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MC 17110/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.08.2010, DJe 20.09.2010; TJMT, N.U 0001197-14.2018.8.11.0022, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 264773754, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados por
CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER
.

Em suas razões recursais, os embargantes
sustentam a nulidade do julgamento ocorrido na sessão de 29/01/2025, por suposta ausência de intimação da redesignação, em descumprimento aos termos da
Portaria 298/2020-PRES/TJMT, bem como pelo registro no andamento de que o julgamento foi retirado de pauta
. No
mérito
, alegam a existência de
erro de premissa fática
no acórdão embargado, ao afirmar que a intempestividade dos embargos de terceiro não foi arguida na fase própria, quando, segundo defendem, teria sido abordada na contestação, o que configuraria omissão relevante a ser sanada. Requerem o acolhimento dos embargos para reconhecer a nulidade do julgamento e, alternativamente, o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado e, com efeitos infringentes, dar provimento a apelação para reformar a sentença dos Embargos de Terceiro
(id. 267160787)
.

Em
contrarrazões, o embargado FRANCIOSI & ASSMANN LTDA.
pugna pela rejeição dos embargos, condenando a embargante na multa por embargos protelatórios
(id. 269180781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam o reconhecimento de nulidade do julgamento por suposta ausência de intimação quanto à sessão presencial, bem como a correção de alegado erro de premissa fática consistente na afirmação de que a tese de intempestividade dos embargos de terceiro não teria sido oportunamente suscitada na contestação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Os embargantes sustentam nulidade do julgamento
realizado em 29/01/2025, sob o argumento de que, após manifestarem oposição ao julgamento virtual (id. 262792266), não teriam sido devidamente intimados da nova data da sessão presencial, o que, segundo alegam, configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 935 do Código de Processo Civil dispõe que “
devem ser incluídos em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, ressalvando, contudo, aqueles cujo julgamento tenha sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Portaria
nº 298/2020-PRES/TJMT
regulamenta o funcionamento do Plenário Virtual e estabelece, em s
eu art. 4º, expressamente dispõe que:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.”

E, em complemento, prevê em seu §2º e §3º:

“As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

“Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”
(grifamos)

No caso concreto, a
sessão virtual foi originalmente agendada para o período de 22 a 24 de janeiro de 2025. Contudo, atendendo ao pedido de sustentação oral formulado pelos próprios embargante, o feito foi transferido para a próxima e subsequente sessão por videoconferência, designada para o dia
29/01/2025
, conforme certificado nos autos (id. 262816798).

Desse modo, nos termos da Portaria
n.
298/2020-PRES/TJMT
, não era necessária no
va publicação da pauta
ou intimação das partes
, motivo pela qual não
se verifica qualquer
nulidade por ausência de intimação.

É o que elucida a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que “
o adiamento de processo de pauta não exige nova publicação, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (três sessões, no máximo, sob pena de violação do princípio do due process)”
(MC 17110/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/08/2010, DJe 20/09/2010).

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – MAIS DE UM ADVOGADO CONSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIAMENTO DA SESSÃO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I, serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 0001197-14.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Nesse contexto, uma vez transferido o julgamento virtual para a próxima sessão por videoconferência, a pedido da própria parte, inexiste qualquer obrigação de nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Igualmente, não se sustenta a alegação dos embargantes de que o andamento registrado no sistema PJe em 27/1/2025, com a anotação “deliberado em sessão - adiado”, teria os induzido em erro quanto à nova data de julgamento.

Tal registro foi gerado automaticamente pelo sistema como reflexo da transferência do julgamento do plenário virtual para a sessão por videoconferência
e
não guarda relação com deliberação efetiva ocorrida na referida data
,
até porque

nenhuma deliberação poderia ter sido realizada no dia 27/01/2025, uma vez que a sessão estava designada para ocorrer apenas no dia 29/01/2025
, conforme regularmente certificado nos autos (ID 262816798) pela Diretora da Secretaria da Câmara.

Portanto,
a anotação em questão, além de padronizada pelo sistema, não tem o condão de gerar dúvida razoável quanto à data da sessão
, sobretudo porque os próprios embargantes solicitaram a retirada do feito da pauta virtual para fins de sustentação oral, o que, nos termos da Portaria nº 298/2020-PRES/TJMT, implica a automática inclusão do processo na sessão presencial ou por videoconferência subsequente,
dispensando nova publicação de pauta ou intimação específica
.

É oportuno ressaltar que
incumbe à parte buscar esclarecimentos no caso de dúvidas
, podendo inclusive peticionar nos autos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, rejeito a arguição de nulidade do julgamento.

II – DO ALEGADO ERRO DE PREMISSA

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em
erro de premissa fática
, ao afirmar que a tese de intempestividade dos Embargos de Terceiro não foi arguida oportunamente, o que, segundo sustentam, teria sido feito na contestação.

Entretanto, a fundamentação constante do voto condutor evidencia que
a tese foi considerada preclusa porque não constava de forma clara e específica na contestação apresentada
, e foi suscitada apenas em sede recursal, sendo tratada como inovação processual.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa, da existência de penhora sobre bens de sócio não executado, e da ausência de ciência prévia da embargante quanto à constrição judicial. Concluiu-se, com base em documentos dos autos e na jurisprudência aplicável, pela legitimidade da embargante e pela ausência de preclusão para a oposição dos Embargos de Terceiro.

Assim, os argumentos ora ventilados
revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado
, o que é incabível por meio de Embargos
de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, o pedido de aplicação de multa aos embargantes não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025